Tribunal: TCU
Processo: 037.245/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1090/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 037.245/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Amanda Medeiros Moraes (XXX.007.327-XX); Ana Cristina de Sousa Machado (XXX.249.757-XX); Celia Francisca Canizes (XXX.385.207-XX); Elisangela Vitoria da Silva (XXX.832.384-XX); Hevely Eduarda da Silva (XXX.831.904-XX); Jussara Lourenco Lima (XXX.789.047-XX); Kaylanne Mirela da Silva (XXX.832.134-XX); Maria Lucia da Conceicao (XXX.924.904-XX); Maria Neusa Soares de Almeida Pinto (XXX.917.137-XX); Marilda Lopes Passos (XXX.321.405-XX); Marlene Maria Novaes da Rocha (XXX.105.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.